Tribunal: TJSP
Processo: 2303639-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Juntada de comprovante de pagamento em sede recursal. Pagamento que não foi considerado quando da elaboração da planilha de cálculos em sede de execução. Necessidade de abatimento. Impugnação acolhida. Recurso provido.